Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-26.2024.8.11.0051
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000335-26.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BEIRA RIO LTDA. - CNPJ: 33.961.026/0001-55 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMPO VERDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Agropecuária Beira Rio Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança impetrado contra a cobrança de ITBI pelo Município de Campo Verde/MT.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto aos seguintes pontos:
(i) inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto;
(ii) ausência de reserva de capital na operação de integralização;
(iii) suficiência da documentação apresentada para comprovar a integralização dos imóveis ao capital social; e
(iv) ausência de laudo técnico que fundamente o arbitramento do valor dos imóveis pelo Município.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão quanto à aplicação do Tema 796 do STF, tendo o acórdão expressamente reconhecido sua pertinência e destacado que a imunidade do art. 156, § 2o, I, da CF/1988 não alcança valores excedentes ao capital social efetivamente integralizado.

4.

A inexistência de reserva de capital foi considerada na decisão embargada, que ressaltou a diferença expressiva entre os valores declarados pela contribuinte e os arbitrados pela Fazenda Municipal, legitimando a tributação sobre os valores excedentes com base em jurisprudência consolidada.

5.

Quanto à suficiência da documentação, o acórdão analisou os elementos apresentados, mas entendeu que os valores contábeis não afastavam a legitimidade do arbitramento realizado pelo Município, com base em valores de mercado e após contraditório administrativo.

6.

A alegação de ausência de laudo técnico também não revela omissão, pois o acórdão consignou que o arbitramento da base de cálculo do ITBI é legítimo, nos termos do Tema 1113 do STJ, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, sem exigir laudo pericial ou judicial em sede de mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido desfavorável à parte embargante.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, art. 1.022; CTN, art. 38; Lei no 6.830/1980, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 5.8.2020 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.3.2023 (Tema 1113).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA BEIRA RIO LTDA., contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo sentença que denegou a segurança pretendida no Mandado de Segurança n.o 1000335-26.2024.8.11.0051, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Fazenda de Campo Verde/MT.

Na origem, a impetrante buscava o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, alegando que os imóveis transferidos foram integralizados ao capital social pelo valor contábil, sem qualquer destinação a reservas de capital.

O Município, por sua vez, impugnou administrativamente os valores declarados, procedendo à avaliação dos imóveis com base no valor de mercado e exigindo o recolhimento do ITBI sobre a diferença apurada, nos termos do entendimento firmado no Tema 796 do STF. A impetrante teve seus pedidos rejeitados na esfera administrativa, o que ensejou a impetração do mandado de segurança.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança, entendimento este mantido em grau de apelação por este Tribunal, sob o fundamento de que a cobrança do ITBI sobre o valor excedente, apurado após contraditório regular, encontra amparo tanto na Constituição quanto na jurisprudência consolidada.

Nos presentes embargos declaratórios, a embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto: (i) à inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto; (ii) à inexistência de reserva de capital; (iii) à suficiência da documentação apresentada para comprovar a integralização integral dos imóveis; (iv) à impossibilidade de arbitramento fiscal sem respaldo técnico.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento do julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA BEIRA RIO LTDA., contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pretendida no mandado de segurança impetrado contra a cobrança de ITBI pelo Município de Campo Verde/MT.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão seria omisso, por não ter analisado:

1.

A inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto;

2.

A ausência de reserva de capital na operação de integralização;

3.

A existência de documentação suficiente para comprovar a destinação integral dos bens ao capital social;

4.

A impossibilidade de se tributar com base em arbitramento unilateral do Município, sem respaldo em laudo técnico.

1. Suposta omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 796 do STF

Não há omissão. O acórdão expressamente enfrentou a tese da embargante, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 796 do STF, o qual define que a imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 não se aplica ao valor dos bens que excederem o limite do capital social efetivamente integralizado, especialmente quando destinado a outras rubricas do patrimônio líquido, como reservas de capital.

No caso concreto, restou demonstrado que houve processo administrativo regular, no qual a Fazenda Municipal impugnou os valores declarados pela contribuinte e arbitrou valores de mercado para os imóveis integralizados, conforme previsto no Tema 1113 do STJ.

Ainda que a embargante sustente que 100% dos bens foram destinados ao capital social, o acórdão reconheceu que o Município, dentro de sua competência fiscalizatória, promoveu a cobrança exclusivamente sobre o valor que entendeu excedente, após contraditório administrativo. Logo, houve sim enfrentamento da controvérsia, com solução jurídica adequada.

2. Suposta omissão quanto à inexistência de reserva de capital

Também não há omissão nesse ponto. A tese de inexistência de reserva de capital foi considerada pela Turma Julgadora, que, entretanto, concluiu pela legalidade da atuação do Município diante da diferença significativa entre o valor declarado pela contribuinte e o valor venal arbitrado, nos seguintes termos:

·

Imóvel de matrícula no 2.626: valor declarado R$ 115.000,00; valor arbitrado R$ 7.339.500,00.

·

Imóvel de matrícula no 12.065: valor declarado R$ 367.046,00; valor arbitrado R$ 45.538.200,00.

Diante dessa disparidade, o Município entendeu que a operação não refletia o valor real dos imóveis, sendo legítima a atuação fiscal, ainda que a integralização tenha ocorrido pelo valor contábil, o que não impede a apuração de ITBI sobre eventual excesso, à luz da jurisprudência consolidada.

3. Suposta omissão quanto à suficiência da documentação

A embargante indica que os documentos juntados (contrato social, balanços e DIRPF) comprovariam a integralização integral dos imóveis ao capital social. Entretanto, o acórdão, ao manter a denegação da segurança, considerou que o Município procedeu à verificação do valor venal dos bens e apurou, em procedimento regular, que havia diferença substancial entre o valor contábil e o valor de mercado, o que motivou a tributação parcial.

O acórdão, portanto, não ignorou os documentos apresentados: apenas não acolheu sua interpretação pela parte embargante. Isso não configura omissão, mas mero inconformismo com o julgamento.

4. Suposta ausência de laudo técnico e ilegalidade do arbitramento

Por fim, a embargante sugere que o arbitramento do valor pelo Município careceria de respaldo técnico. Todavia, o acórdão destacou que o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município é legítimo, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa, o que efetivamente ocorreu no processo administrativo tributário, nos exatos termos do Tema 1113/STJ.

Além disso, a questão da necessidade ou não de laudo técnico é matéria que ultrapassa os limites dos embargos declaratórios, pois não houve obscuridade ou contradição a sanar, e tampouco se exige, para validade do arbitramento administrativo, a apresentação de laudo judicial ou perícia contábil – especialmente em sede de mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

Conclusão

Não se verifica qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade). Os embargos manejados têm nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida.

Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026